Tribunal: CARF
Processo: 13133.000165/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13133.000165/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.208 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
MALY BORGES DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO
DO PRESTADOR.
A falta do endereço do profissional no recibo de despesas médica, por si só,
não é suficiente para invalidar o documento.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A EXPRESSA INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou o
correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-046.228 da 6a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 58 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13133.000165/2009-64
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000165/2009-64

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2006, por AFRFB da
DRF/Goiânia. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
3.403,59
Multa de Ofício (passível de redução)
2.552,69
Juros de Mora (cálculo até 30/1/2009)
1.127,26
Total do Crédito Tributário
7.083,54
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas pleiteadas indevidamente na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.
Valor: R$ 12.376,70. Motivo da glosa: em decorrência do não atendimento à intimação,
ou seja, por falta de comprovação.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
a contribuinte teve ciência do lançamento em 30/01/09, conforme documento de fl. 36 e,
em 20/2/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 02 a 07, acompanhada dos
documentos de fls. 08 a 35, na qual alega, resumidamente, o quanto segue:
-
que cumpriu integralmente o Termo de Intimação Fiscal de no
2006/601292454611051, protocolando petição em 19/11/2008, junto à Agência da
Receita Federal de Rio Verde (GO);
- que cometeu pequenos erros, quais sejam: Clínica Santa Águeda, recibo de
26/03/2005, de R$ 250,00, valor dedutível deveria ser R$ 160,00, pois foi reembolsada
em R$ 90,00; Clínica do Esporte, recibo de 14/05/2005, de R$ 98,00, valor dedutível
deveria ser R$ 41,39, pois foi reembolsada em R$ 56,61; Fabiano Inácio de Souza,
recibo de 14/05/2005, de R$ 140,00, valor dedutível deveria ser de R$ 50,00, pois foi
reembolsado em R$ 90,00;
- que em razão desses erros, a contribuinte recolheu o DARF em anexo, Doc 11/12;
- que a Notificação de Lançamento não pode prosperar, pois a contribuinte atendeu à
solicitação no prazo estipulado, prestando todas as informações devidas, bem como
apresentado a documentação pertinente;
- que deve ter havido algum erro por parte da RFB, que não considerou a resposta da
contribuinte à intimação, em tempo hábil;
- que apresenta novamente os documentos solicitados, conforme tabela de fls. 05, doc.
13 ao 22;
- que mesmo se não tivesse juntado os documentos, ainda assim poderia fazê-lo;
- que, à vista do exposto, solicita o acolhimento da impugnação, a juntada de todos os
documentos em anexo e o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de despesas médicas. a
contribuinte discorda do lançamento e requer o cancelamento do débito fiscal.
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca das deduções de despesas médicas permitidas na Declaração de Imposto de
Renda:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000165/2009-64

(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas está
sujeita à comprovação a critério da Autoridade Lançadora. Devem ser comprovados o
pagamento do serviço médico, feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art.
80 do RIR/1999, e o beneficiário, que deve ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo, o CPF ou CNPJ e o
endereço do prestador de serviços. Além disso, deve identificar o serviço prestado e o
beneficiário.
Primeiramente, a respeito da alegação da interessada de que já havia encaminhado
documentação comprobatória, por ocasião do Termo de Intimação, afirma-se que não
foi possível confirmar o recebimento desses documentos pela ARF em Rio Verde (GO),
pois o protocolo de fls. 15 está ilegível. No entanto, esclarece-se que todos os
documentos juntados pela impugnante serão examinados e considerados neste
julgamento, não causando qualquer prejuízo à sua defesa.
Antes de passar à análise das glosas, registre-se que a interessada recolheu um DARF,
no valor principal de R$ 65,07, em 18/11/2008, referente a parte das despesas não
impugnadas nos autos, fls, 23. No entanto, no “Extrato de Processo” de fls. 44, não foi
verificada a alocação desse pagamento.
O rol das despesas glosadas é o seguinte:
DESPESA
VALOR (R$)
Fabiano Inácio de Souza
140,00
Fernando Cardoso Mamede
1.675,00
Antônio Joaquim Gouveia Franco
3.000,00
Clínica Santa Águeda
250,00
Clínica do Esporte
98,00
Amil - Assit. Médica Internacional
7.213,70
TOTAL
12.376,70
O motivo de cada glosa e a justificativa apresentada pela contribuinte serão detalhados a
seguir, juntamente com a análise e o julgamento de cada uma.
1) Clínica de esportes (DR. Fabiano Inácio de Souza) – GLOSADOS POR FALTA
DE COMPROVAÇÃO:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000165/2009-64

(...)
A contribuinte afirmou que da despesa de R$ 140,00, com data de 14/05/2005, somente
R$ 50,00 são dedutíveis, pois ela já havia sido reembolsada em R$ 90,00.
Como documento comprobatório, a interessada juntou aos autos o recibo da Clínica do
Esporte, no valor de R$ 140,00, em seu nome, referente a uma consulta médica, com
data de 14/05/2005, fls. 18. Desse recibo, constam nome e CPF de médico cirurgião de
mão, microcirurgia, ortopedia e traumatologia.
A contribuinte juntou, ainda, o comprovante de reembolso Amil, de fls. 19, que
confirma o reembolso de R$ 90,00, pago em 14/06/2005 à contribuinte, de um valor
total de R$ 140,00, do prestador Clínica de Esportes.
De acordo com o exposto, entendo que os documentos apresentados comprovam a
despesa de R$ 140,00, mas deve ser observado o valor reembolsado pela Amil.
Logo, restabeleço a despesa no valor de R$ 50,00.
2) Clínica de esportes – GLOSADOS POR FALTA DE COMPROVAÇÃO:
(...)
A contribuinte afirmou que da despesa de R$ 98,00, com data de 14/05/2005, somente
R$ 41,39 são dedutíveis, pois ela já havia sido reembolsada em R$ 56,61.
A contribuinte apresentou recibo da Clínica do Esporte, fls. 34, no valor de R$ 98,00,
em seu nome, referente a exame radiológico de tórax, identificando-a como beneficiária,
com data de 14/05/2005.
A contribuinte juntou, ainda, o comprovante de reembolso Amil, de fls. 35, que
confirma o reembolso de R$ 56,61, pago em 14/06/2005 à contribuinte, de um valor
total de R$ 98,00, do prestador Clínica de Esportes.
De acordo com o exposto, entendo que os documentos apresentados comprovam a
despesa de R$ 98,00, mas deve ser observado o valor reembolsado.
Logo, restabeleço a despesa no valor de R$ 41,39.
3) FERNANDO CARDOSO MAMEDE – GLOSADA POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO:
(...)
A contribuinte apresentou os recibos de fls. 20/21, emitidos em seu nome, pelo
profissional supracitado, com registro no CREFITO 4/24-465-F, como fisioterapeuta.
Os recibos, que somam R$ 1.675,00, referem-se a sessões de fisioterapia e serviços
prestados relativos aos meses de agosto a novembro de 2005.
Ocorre que nesses recibos não foi identificado o beneficiário dos serviços prestados.
Além disso, também não constam desses documentos o endereço do emitente.
De acordo com o exposto, entendo que a documentação apresentada não atendeu aos
requisitos previstos pela legislação tributária para comprovar que a referida despesa era,
de fato, da contribuinte.
Logo, mantenho a glosa no valor de R$ 1.675,00.
4) Antônio Joaquim Gouveia Franco – GLOSADA POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO:
(...)
Para comprovar a referida despesa médica a interessada apresentou os recibos de fls. 22,
emitidos em seu nome, pelo profissional referido acima (dentista de CRO-GO no 1846),
com datas de 09/11/2005 (R$ 1.500,00) e 05/12/2005 (R$ 1.500,00).
Ocorre que nesses recibos não foram especificados os serviços prestados, nem
identificado o beneficiário desses serviços, não sendo possível simplesmente supor que
se tratava de despesa dedutível em benefício da contribuinte.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000165/2009-64

De acordo com o exposto, entendo que a documentação apresentada não foi suficiente
para comprovar que a despesa em questão era dedutível.
Logo, mantenho a glosa no valor de R$ 3.000,00.
5) DESPESA COM PLANO DE SAÚDE – GLOSADA POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO:
(...)
Para comprovar a referida despesa a contribuinte apresentou os recibos referentes à
Amil, fls. 28 a 31, no total de R$ 7.213,70, todos os valores pagos dentro do ano-
calendário 2005, conforme autenticações mecânicas que constam desses comprovantes.
Ocorre que a contribuinte não juntou aos autos documento (demonstrativo) emitido
pelo Plano de Saúde que identificasse o(s) beneficiário(s) dos serviços prestados.
Registre-se que interessada completou 39 anos de idade no ano-calendário 2005 e não
declarou dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual.
Dessa forma, como não ficou comprovado que a referida despesa teve como única
beneficiária a contribuinte, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 7.213,70.
6) CLÍNICA SANTA ÁGUEDA – GLOSADA POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO:
(...)
A contribuinte afirmou que da despesa de R$ 250,00, com data de 26/03/2005, somente
R$ 160,00 são dedutíveis, pois ela já havia sido reembolsada em R$ 90,00.
A interessada juntou aos autos o recibo de fls. 32, com a identificação da Clínica Santa
Agueda, emitido em 26/03/2005, em nome da contribuinte, no valor de R$ 250,00. O
recibo refere-se a “consulta” e foi assinado pelo médico Mário Mourão Neto. Do
comprovante, constam o nome completo da Clínica, CNPJ e endereço.
A contribuinte juntou, ainda, o comprovante de reembolso Amil, de fls. 33, que
confirma o reembolso de R$ 90,00, pago em 09/05/2005 à contribuinte, de um valor
total de R$ 250,00, do prestador Mário Mourão Neto (médico que assinou o recibo da
Clínica).
De acordo com o exposto, entendo que o recibo apresentado comprova a despesa de R$
250,00, mas deve ser observado o valor reembolsado.
Logo, restabeleço a despesa no valor de R$ 160,00.
RESUMO:

- Fabiano Inácio Souza (Clínica de Esportes)
Despesa restabelecida
R$ 50,00
- Clínica do Esporte (Exame Raio x)
Despesa restabelecida
R$ 41,39
- Mário Mourão Neto (Clínica Santa Águeda)
Despesa restabelecida
R$ 160,00
Total das despesas restabelecidas
R$ 251,39

- Fabiano Inácio Souza (Clínica de Esportes)
Despesa não impugnada
R$ 90,00
- Clínica do Esporte (Exame Raio x)
Despesa não impugnada
R$ 56,61
- Mário Mourão Neto (Clínica Santa Águeda)
Despesa não impugnada
R$ 90,00
Total das despesas não impugnadas
R$ 236,61

- Fernando Cardoso Mamede
Glosa mantida
R$ 1.675,00
- Antônio Joaquim Gouveia Franco
Glosa mantida
R$ 3.000,00
- Amil - Assit. Médica Internacional
Glosa mantida
R$ 7.213,70
Total das glosas mantidas
R$ 11.888,70

A seguir, os cálculos do Imposto serão refeitos para considerar as alterações
mencionadas no Voto:
(...)
Em resumo, VOTO pela procedência EM PARTE da impugnação, para restabelecer a
despesa médica de R$ 251,39, que resultou no Imposto Suplementar no valor de R$
3.334,46, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, calculados nos
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000165/2009-64

termos da legislação vigente. Reitera-se que consta de fls. 25 dos autos, pagamento
referente a parte desse imposto suplementar, que, a princípio, não foi alocado e deve ser
considerado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2013, Recurso Voluntário, sustentando, em apertada síntese, que as despesas
médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Tem-se do acima relatado que a matéria que sobe a este CARF para análise e
julgamento, após a decisão da primeira instância, cinge-se às deduções de despesas médicas
glosadas pelo Fisco referentes a pagamentos feitos aos profissionais Fernando Cardoso Mamede
(R$ 1.675,00), Antônio Joaquim Gouveia Franco (R$ 3.000,00) e com o plano de saúde Amil
(R$ 7.213,70).
Após avaliar a documentação trazida, a DRJ manteve a glosa pelas seguintes
razões:
- no caso do fisioterapeuta Fernando Cardoso, por não constar dos recibos o
nome do beneficiário dos tratamentos e ainda pela falta da indicação do endereço do emitente;
- no caso do dentista Antônio Joaquim não foram especificados os serviços
prestados nem identificado o beneficiário desses serviços;
- no caso do plano de saúde Amil não ficou comprovado que a referida despesa
teve como única beneficiária a contribuinte.
Quanto à ausência no recibo médico do endereço do profissional, esta turma do
CARF tem assentado jurisprudência no sentido de que a ausência dessa informação no recibo
médico, por si só, não é suficiente para invalidar o documento.
Quanto à expressa identificação do beneficiário, é cediço ser possível presumir ser
o mesmo quem efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou
diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da
IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000165/2009-64

Os recibos do dentista (fl. 22) deixam claro tratarem-se os pagamentos de
honorários profissionais, o que é suficiente para o fim pretendido, não interessando à autoridade
tributária detalhes técnicos do tratamento.
Ademais, quanto aos profissionais citados, a interessada fez juntar aos autos as
declarações de fls. 100 e 102, suprindo as informações faltantes apontadas.
Quanto aos pagamentos feitos à Amil, os esclarecimentos e documentos trazidos,
mormente o demonstrativo de fl. 101, indica ser a recorrente a única beneficiária dos serviços do
plano.
Assim sendo, devem ser restabelecidas as deduções de despesas médicas com
Fernando Cardoso Mamede (R$ 1.675,00), Antônio Joaquim Gouveia Franco (R$ 3.000,00) e
com o plano de saúde Amil (R$ 7.213,70).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas pagas a Fernando Cardoso Mamede (R$ 1.675,00), Antônio Joaquim Gouveia Franco
(R$ 3.000,00) e ao plano de saúde Amil (R$ 7.213,70).
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 114
DF CARF MF
Original